Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702639-82.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRANDAO AUTOMOVEIS EIRELI RECORRIDO: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, IV e V, CPC/2015 c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/1995 “O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” O prazo para interposição do recurso inominado se inicia a partir de quando a parte toma ciência inequívoca da sentença. Segundo as certidões de ID 37738238 e 37738259 a sentença foi disponibilizada no DJE em 22/06/2022, considerada como publicada em 23/06/2022. O termo inicial do prazo para recurso teve início em 24/06/2022, findando em 07/07/2022. Não há notícia de interrupção de funcionamento no PJE nessa data. O recurso foi interposto em 08/07/2022 (ID 37738240-37738254), pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (e) Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito